Tribunal: TJMT
Processo: 1000759-86.2019.8.11.0037
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-02-12
Data de publicação: 2021-02-16

Ementa:
Recurso Inominado no 1000759-86.2019.8.11.0037.
Origem: Juizado Especial da Fazenda Pública de Primavera do Leste.
Recorrente: Fábio Júnior Alves de Oliveira.
Recorrido: Mato Grosso Previdência – MTPREV.
Data do Julgamento: 12/02/2021.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – DESCONTOS EM PENSÃO POR MORTE – PAGAMENTO A MAIOR POR ERRO DA ADMINISTRAÇÃO – DEVOLUÇÃO AO ERÁRIO – LEGALIDADE - PODER DE AUTOTUTELA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Havendo pagamento a maior por erro da Administração Pública, não gera ao pensionista direito adquirido à vantagem indevidamente recebida, podendo tal ato ser corrigido de ofício e a qualquer tempo em razão do poder de autotutela da Administração Pública sobre seus atos.
2. Recurso conhecido e improvido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000759-86.2019.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[FABIO JUNIOR ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 708.545.801-15 (RECORRENTE), CLELIA MARIA DE PAIVA MARTINS - CPF: 640.792.791-91 (ADVOGADO), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSOE E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – DESCONTOS EM PENSÃO POR MORTE – PAGAMENTO A MAIOR POR ERRO DA ADMINISTRAÇÃO – DEVOLUÇÃO AO ERÁRIO – LEGALIDADE - PODER DE AUTOTUTELA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Havendo pagamento a maior por erro da Administração Pública, não gera ao pensionista direito adquirido à vantagem indevidamente recebida, podendo tal ato ser corrigido de ofício e a qualquer tempo em razão do poder de autotutela da Administração Pública sobre seus atos.

2.

Recurso conhecido e improvido.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/02/2021